Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711274-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE Despacho Trata-se de agravo interno interposto por B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 16551932, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 15941955, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, João Paulo Cavalcanti de Resende, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO